Tribunal: TJMT
Processo: 1006754-34.2023.8.11.0007
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006754-34.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE FERNANDES - CPF: 333.943.189-20 (APELANTE), CLEITON APARECIDO CORREA DE LIMA - CPF: 043.105.971-30 (ADVOGADO), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ SALLES PADOVAN REZEK - CPF: 730.071.708-00 (APELADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), REINALDO ALBANO SCHWINGEL - CPF: 055.668.199-15 (APELADO), VILMA VILLELA SCHWINGEL - CPF: 406.930.581-53 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERSON FERNANDES - CPF: 018.257.401-60 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK registrado(a) civilmente como VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK - CPF: 220.321.968-83 (APELADO), JULLY FRANCIELE RUELIS - CPF: 977.324.351-68 (ADVOGADO), REINALDO ALBANO SCHWINGEL - CPF: 055.668.199-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA VILLELA SCHWINGEL - CPF: 406.930.581-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK registrado(a) civilmente como VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK - CPF: 220.321.968-83 (TERCEIRO INTERESSADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Ação De Usucapião De Servidão Aparente. Inexistência De Uso Pacífico E Ininterrupto. Presença De Via Alternativa. Área De Preservação Permanente.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Ação de Usucapião de servidão aparente referente à estrada rural “WF”, com cerca de 900 metros, proposta por proprietário de imóvel encravado, alegando uso contínuo desde 1990 e posterior risco de bloqueio pelo proprietário da área.

2. Sentença que indeferiu o pedido por falta de comprovação do uso pacífico e contínuo e existência de via alternativa regular.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar: (i) a ocorrência de uso contínuo, manso e pacífico da estrada “WF” por 10 anos; (ii) a possibilidade de reconhecimento de servidão em área de preservação permanente com existência de acesso alternativo.

III. Razões de decidir

4. Não comprovado o uso pacífico, manso e ininterrupto da servidão por 10 anos, conforme exigido pelo art. 1.379 do CC.

5. Parte da estrada está inserida em APP, sem licenciamento ambiental, inviabilizando aquisição por usucapião.

6. Existência de via alternativa consolidada e trafegável afasta o encravamento e a indispensabilidade do uso da servidão pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
É incabível o reconhecimento de servidão por usucapião sobre área de preservação permanente quando não demonstrado uso contínuo e pacífico por 10 anos, especialmente diante da existência de via alternativa consolidada
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.285 e 1.379.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível n.º 1020214-15.2020.8.26.0577.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1006754-34.2023.8.11.0007

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Alexandre Fernandes
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Usucapião de Servidão Aparente sobre a estrada rural denominada “WF”, localizada em propriedade de
Maria Beatriz Salles Padovan Rezek
.

Ao final, condenou o Apelante a restituir à Apelada o valor dos honorários periciais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) calculado sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Apelante sustenta que preencheu todos os requisitos do art. 1.379 do Código Civil, sendo inequívoca a aquisição da estrada rural “WF” pelo uso contínuo e ostensivo por mais de 30 (trinta) anos.

Alegou que seu imóvel foi adquirido em 1990, está encravado.

Ponderou que os documentos públicos e provas testemunhais comprovam a existência da estrada desde 1.985.

Reconheceu a existência de acesso alternativo, mas sustentou que este é mais longo e tecnicamente inferior, argumento que, a seu ver, não afasta o direito de usucapir a estrada que, historicamente, serve de acesso à sua propriedade.

Argumentou que a revogação da lei municipal que reconhecia a estrada como pública - Lei nº 2.453/2018 – configura ato de desvio de finalidade e prejudicial aos munícipes.

Com base nos argumentos expostos, requereu a reforma da sentença, com a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID 281595505.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Alexandre Fernandes
ajuizou Ação de Usucapião de Servidão Aparente em face de
Maria Beatriz Salles Padovan Rezek
e de
Reinaldo Albano Schwingel
e
Vilma Villela Schwingel
referente à estrada rural denominada “WF”, com cerca de 900 (novecentos) metros de extensão, que interliga sua propriedade rural — que estaria encravada — à vicinal 1º Norte, principal via de acesso à cidade de Alta Floresta/MT.

Argumentou que a estrada existe desde 1.985 e, desde 1.990, é utilizada de forma mansa, pacífica, contínua e publica por toda a vizinhança, sem qualquer oposição.

Destacou que o Legislativo Municipal havia reconhecido sua importância pública por meio da Lei nº 2.453/2018, revogada posteriormente pela Lei nº 2.702/2022, sem parecer jurídico fundamentado.

Afirmou que a revogação da lei municipal gerou risco de obstrução de seu acesso à estrada “WF” por parte da demandada Maria B. S. P. Rezek, a qual passou a alegar domínio sobre o trecho para fins de georreferenciamento e posterior registro em sua matrícula.

Sustentou que a única alternativa de acesso — uma rota 13km mais longa — é tecnicamente inviável, ambientalmente prejudicial e economicamente gravosa, por atravessar Área de Preservação Permanente (APP) e curso d’água.

Ademais, aduziu que o bloqueio da estrada comprometeria o acesso dos filhos dos trabalhadores rurais à escola.

Ante à probabilidade de os Apelados bloquearem, em definitivo, a passagem, o que efetivamente acabou ocorrendo segundo noticiou logo depois de distribuída a ação, o Apelante pediu o reconhecimento do direito real sobre a estrada “WF”, com expedição do ato declaratório hábil ao registro no Cartório.

A tutela de urgência foi deferida no RAI 1024674-42.2023.8.11.0000, de relatoria da Desa. Nilza M. P. de Carvalho.

Maria B. S. P. Rezek alegou que é proprietária dos imóveis rurais Lotes 203-A e 203-B, nos quais está localizada a estrada “WF”.

Afirmou que a propriedade do Apelante não está encravada, pois possui acesso regular pela estrada vicinal 3ª Oeste, conforme croqui elaborado por Engenheiro Agrônomo e que, na verdade, o caso trata de mera tentativa de facilitar o acesso por caminho mais curto, o que não autoriza a usucapião de servidão aparente.

Arguiu que o acesso não foi precedido de autorização, que sempre se opôs à passagem, tanto que instalou cercas e porteira para impedir o acesso e, em sua contestação, requereu a improcedência do pedido.

O casal Schwingel arguiu ilegitimidade passiva, ao argumento de que o trajeto da estrada não passa por suas terras. A despeito disso, disseram que o Apelante não tem interesse de agir, pois existem outras vias de acesso à sua propriedade.

Na decisão de saneamento e organização do processo, acolheu-se a preliminar de ilegitimidade passiva do casal Schwingel, bem como indeferiu-se o pedido de chamamento ao processo do Município de Alta Floresta. No mais, foram fixados 02 (dois) pontos controvertidos: (i) existência de autorização tácita ou expressa de uso; (ii) exercício contínuo e incontestado da servidão por 10 (dez) anos.

Foi realizada vistoria técnica para delimitar a estrada rural “WF”, sua extensão, natureza e eventual existência de rota alternativa, cujo laudo está anexado no ID 281595478.

Além disso, na audiência de instrução, foi colhida a prova oral (ID 281595450).

Encerrada a instrução, o Juiz sentenciante reconheceu que o Apelante não comprovou o uso manso, pacífico e ininterrupto da estrada rural “WF” durante o lapso legal exigido (art. 1.379 do CC), assim como não demonstrou autorização da Apelada para uso da estrada.

Fundamentou que existe rota alternativa viável, regular e não inserida em APP – Área de Preservação Permanente. Destacou, por fim, que as testemunhas não foram firmes quanto à habitualidade do uso da estrada e não especificaram o período de utilização, fato reforçado pela revogação da Lei Municipal que reconhecia a estrada como parte da malha pública.

Inconformado, o Apelante recorreu.

Alegou uso contínuo do trecho por mais de 30 (trinta) anos sem oposição, uma vez que sua propriedade rural foi adquirida em 1.990, ao passo que a Apelada adquiriu o imóvel vizinho somente em 2001 e permaneceu inerte por décadas, o que configura autorização tácita, na sua percepção.

Afirmou que a estrada era de uso comum da vizinhança desde 1.985, foi reconhecida pelo Município por meio da Lei nº 2.453/2018, posteriormente excluída da malha viária pela Lei nº 2.702/2022 que, segundo sua afirma, não apresenta justificativa técnica.

Aduziu que não existe rota alternativa viável até seu imóvel sem a violação da Área de Preservação Permanente (APP), uma vez que a estrada foi consolidada muito antes de 22/07/2008, bem como que o Código Florestal (Lei 12.51/2012) autoriza o uso de áreas consolidadas, desde que não represente aumento da degradação ambiental.

Quanto ao acesso alternativo citado na sentença, assegurou que é 9,48 km mais longo, e não afasta o seu direito de usucapir a estrada “WF”, sobretudo porque a passagem forçada prescinde de encravamento.

Forte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, com a procedência do pedido inicial.

Após análise dos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, acrescendo algumas considerações.

Nos termos do art. 1.379 do Código Civil, para o reconhecimento da usucapião de servidão aparente, exige-se o exercício contínuo e incontestado pelo prazo de 10 (dez) anos.

No caso, ainda que o Apelante alegue utilizar a estrada “WF” desde 1.990, não há comprovação técnica satisfatória e inequívoca de que essa utilização se deu de forma exclusiva, habitual e pacífica ao longo de todo o período.

Ao contrário, os autos revelam episódios recentes de conflito possessório e obstrução de passagem, com ajuizamento da Ação de Interdito Proibitório pela Apelada (Processo 1008999-18.2023.8.11.0007 – processo conexo a este), circunstância incompatível com o uso pacífico, manso e prolongado exigido por lei.

Não bastasse isso, o conjunto probatório evidencia que a estrada “WF”, com extensão exata de 978,7290 metros, se encontra, em grande parte, situada em Área de Preservação Permanente (APP), e passa entre os Lotes 203-A e 203-B (ambos da Apelada) e o imóvel “Estância Vaca Preta” (de terceiro).

Segundo o laudo técnico judicial, a estrada “WF” intercepta uma APP- Área de Preservação Permanente com largura de 30 metros e área de 3,078 hectares, onde há barramento parcial de curso d’água, com manilhas, sem autorização ambiental.

De acordo com o perito, o barramento é anterior a 22/07/2008, mas deve ser removido e a Área de Preservação Permanente recuperada, nos termos de normas ambientais estaduais e municipais (Decretos Estaduais nº 697/2020, nº 785/2021 e Leis Municipais nº 1.789/2009 e nº 2.452/2018).

Nessas condições, não é admissível a aquisição por usucapião de área de proteção ambiental, ainda que indiretamente, sob pena de violação à função ecológica da propriedade e ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental.

Outro ponto de grande relevo é a existência comprovada de via alternativa de acesso à propriedade do Apelante, notadamente a estrada vicinal denominada “3ª Oeste”, a qual é coberta com cascalho, trafegável, fora de área de preservação e destinada ao escoamento adequado da produção rural.

Com efeito, o laudo pericial confirma, em resposta ao quesito 10, que o imóvel do Apelante possui acesso pela estrada citada, cuja qualidade é superior, conforme imagens anexadas.

Esclareceu o
expert
que a distância da estrada “3ª Oeste” até a entrada da Estrada WF varia de 4,93 km a 9,48 km, dependendo do imóvel de origem (A ou B), e apresenta sinais de manutenção recente, reforçando o seu uso contínuo.

Ao final do estudo técnico, o perito expôs que a Estrada “WF” é real, antiga, delimitada e funcional, mas existe via alternativa plenamente utilizável para o Apelante, ainda que mais extensa. Destacou, no mais, que o fato de estar inserida em área de preservação obrigatória (APP), sem licenciamento ambiental para barramento, indica a necessidade de readequações ambientais.

Vale ressaltar, ainda, que a existência de via alternativa afasta a alegação de encravamento e esvazia qualquer presunção de necessidade imperiosa de trânsito pela área da Apelada.

Afinal, a aquisição por usucapião de servidão se fundamenta não apenas no uso duradouro, mas na indispensabilidade funcional do caminho usado. A existência de rota alternativa consolidada torna incabível o seu reconhecimento, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial pacificado:

"Não cabe reconhecimento de servidão por usucapião quando o imóvel dominante possui via de acesso alternativa viável e consolidada, ainda que esta implique em maior extensão de percurso. O instituto não visa à comodidade, mas à necessidade."
(TJSP, Apelação Cível n.º 1020214-15.2020.8.26.0577).

Também não se pode transformar o instituto da passagem forçada (art. 1.285, CC) em substituto da servidão por usucapião (art. 1.379, CC), sobretudo em cenário onde não há encravamento, mas mera preferência de trajeto por parte do Apelante.

A tentativa de o Apelante obter o reconhecimento judicial de servidão sobre área particular, sem provar a real necessidade e sem consentimento do proprietário, e ainda sobre área protegida ambientalmente — colide frontalmente com o núcleo essencial da propriedade privada, e com os princípios da razoabilidade, segurança jurídica e função ecológica da terra.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento ao apelo
. Consequentemente, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025